Tribunal: TJMT
Processo: 1042334-28.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042334-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Anônima]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (EMBARGANTE), LINO ELIAS DE PINA - CPF: 055.059.818-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1042334-28.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO
– TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDO ORIGINALMENTE PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL - CESSÃO DE DIREITOS - DESRESPEITO AOS PRAZOS ESTIPULADOS NA LEI E NA ASSEMBLEIA GERAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – SIMPLES ERRO MATERIAL CORRIGIDO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.

Em análise detida do
decisum
embargada, constato que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de erro material constante no relatório com a alteração do nome da embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1042334-28.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
(
Id
244488249
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – TÍTULO MÚLTIPLO DE AÇÕES PREFERENCIAIS EMITIDO ORIGINALMENTE PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC) - INCORPORAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL - CESSÃO DE DIREITOS - DESRESPEITO AOS PRAZOS ESTIPULADOS NA LEI E NA ASSEMBLEIA GERAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO DESPROVIDO.

A conversão de ações após a incorporação de sociedade anônima depende de manifestação do acionista nos prazos estabelecidos em lei e em assembleia-geral.

Diante da inércia do acionista e da inexistência de direito “perpétuo” à conversão de ações, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.”

Em suas razões Id. 244488249, o Embargante alega que há omissão no acórdão, ao argumento de que não fora analisada a argumentação lançada no apelo acerca do termo inicial da prescrição, sendo que teria partido de premissa equivocada de que o Apelante/Embargante seja acionista recessivo e não como a realidade prova, que seja concordante com a conversão mas que não tenha recebido suas ações convertidas, por falha do sistema do embargado
.

Aponta, ainda, que houve erro material no relatório quanto

à indicação do apelante.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas omissões e contradições.

Contrarrazões apresentadas no id. 248283672, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, uma vez que o acórdão partiu de premissa equivocada quanto ao reconhecimento da prescrição, apontando, ainda, a existência de erro material.

Sem razão o embargante quanto às omissões.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar o termo inicial adotado e prazo prescricional aplicado à espécie, sendo que o que se percebe é apenas o objetivo do embargante em rediscutir a matéria, o que não possível em sede de embargos.

Nesse sentido, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Noutro giro, quanto ao erro material, de fato, houve equívoco no relatório quanto à indicação do Embargante, devendo ser acolhida a pretensão apenas nesse ponto para constar como parte apelante EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, sem efeito infringente, apenas para que na parte do relatório conste como recorrente “
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024